Tribunal: TJMT
Processo: 1020873-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020873-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA LOURENÇO DA LUZ (AGRAVADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP –
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA.

A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP.

Se preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020873-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MARIA DE FATIMA LOURENÇO DA LUZ

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001604-43.2007.8.11.0042), que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta a MARIA DE FATIMA LOURENÇO DA LUZ, na Ação Penal N.U 0000916-65.2011.8.11.0002, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (https://seeu.pje.jus.br/).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a prescrição executória da pena de multa ocorre “
no mesmo prazo estabelecido para [...] a pena privativa de liberdade”.

Requer o provimento para que seja afastada a prescrição da pena pecuniária.

Prequestiona o art. 114, II, do CP (ID 109847967 – fls. 217/225).

A agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 1109847967- fls. 236/237).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 109847965).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PENA DE MULTA PELA INÉRCIA PELO PRAZO QUINQUENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE DÁ SOMENTE APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (OU DA PENA ALTERNATIVA) E TAMBÉM DA PENA DE MULTA, QUE ATENDERÃO AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PENAIS (ART. 109, INCISOS, DO CP) – INTELIGÊNCIA DOS ART.51 E ART.114, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PELO PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 113464477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada foi condenada a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –,
ocorrido em 1º.1.2011, no Município de Várzea Grande/MT, cuja sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia
11.7.2011
(SEEU N.U 0001604-43.2007.8.11.0042; PJE N.U 0000916-65.2011.8.11.0002).

Em 10.12.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] decorrido o quinquênio legal (fl. 28 - seq. 1.9) sem que houvesse o pagamento ou a execução fiscal correspondente, nos termos do art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro prescrita a pena de multa e custas processuais. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 109847963)

Pois bem.

A prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta a agravada foi reconhecida, pelo Juízo da Execução Penal, com base no prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 174 do CTN [“
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”].

Ocorre que a multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN para efeito de cobrança de dívida ativa na Fazenda Nacional, e sim aos prazos do art. 114 do CP.

Com efeito, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido
para a reprimenda corporal quando cumulativamente cominada e aplicada (CP, art. 114, II).

Nesse sentido são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“De acordo com o artigo 114, II, do Código Penal, ‘a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.’
(AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021)

“
Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.
” (AgExPe N.U 1025987-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

No caso, a pena privativa de liberdade imposta a agravada [5 anos e 6 meses] prescreve em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), a contar da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º c/c art. 112, I).

Por efeito, não se operou a prescrição da pena pecuniária, haja vista que entre o trânsito em julgado para o Ministério Público [11.7.2011] até a presente data [27.1.2022] não transcorreu o prazo prescricional [de 12 (doze) anos].

Quanto ao prequestionamento, o preceito normativo foi observado e integrado à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a prescrição da pretensão executória da pena de multa [NU 0000916-65.2011.8.11.0002].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022